Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600340-95.2024.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
26/11/2025
Número: 0600340-95.2024.6.16.0163

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 07/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600340-
95.2024.6.16.0163, que julgou desaprovadas as contas eleitorais apresentadas pelo candidato a
Vereador (a) do Município de Quedas do Iguaçu/PR, Terezinha Fátima dos Santos, referentes às
Eleições Municipais de 2024. Condenou a (o) prestador (a) de contas a restituir ao Tesouro
Nacional o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019, eis a utilização indevida de recursos do Fundo especial de
Financiamento de Campanha (FEFC). (Prestação de contas eleitorais final da requerente Terezinha
Fátima dos Santos que concorreu ao cargo de vereadora pelo Partido Liberal no município de
Quedas do Iguaçu, referente as eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em
vista que, cheques emitidos pela prestadora de contas e pagos com recursos da Campanha, foram
compensados por pessoa diversa daquela a quem os cheques estavam nominados, contrariando o
que dispõem os art. 53, I, alínea "g" e II, inciso "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019. SUPLENTE)
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TEREZINHA FATIMA DOS SANTOS (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
BRUNO HENRIQUE BORGES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
PR (EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797307
25/11/2025
18:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44797307 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065634500000043734569
Número do documento: 25112518065634500000043734569
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:38:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.720

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600340-95.2024.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: TEREZINHA FATIMA DOS SANTOS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que negou provimento a
Recurso Eleitoral, mantendo a sentença de
primeira instância que desaprovou as
contas de campanha e determinou a
devolução de valores ao Tesouro Nacional.
2. A Embargante alega omissão no acórdão
quanto à tese de erro de terceiro (instituição
bancária) e cerceamento de defesa pelo
indeferimento do pedido de diligência ao
banco.
3.
Apresentação de documentos complementares (declarações de recebimento dos fornecedores) e requerimento de juntada e análise
excepcional para afastar o recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44797307 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065634500000043734569
Número do documento: 25112518065634500000043734569
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:38:53
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se: (i) a alegação de erro de terceiro
(instituição bancária) configura omissão no
acórdão; (ii) o indeferimento do pedido de
diligência
ao
banco
caracteriza
cerceamento de defesa; e (iii) a juntada de
documentos complementares é apta a
afastar a determinação de recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade pela correta gestão e
comprovação dos recursos é exclusiva da
candidata, não podendo ser transferida à
instituição financeira.
6. A exigência legal de emissão de cheques
nominais e cruzados tem por finalidade
assegurar a rastreabilidade das despesas,
elemento essencial à fiscalização exercida
pela Justiça Eleitoral.
7. A realização de diligência adicional seria
medida inócua, considerando tratar-se de
responsabilidade legal direta e indelegável
da
prestadora
das
contas
pela
comprovação da regular aplicação dos
recursos.
8. As declarações unilaterais apresentadas
são contraditórias com os extratos e não
constituem prova idônea.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados. Manutenção integral do acórdão
embargado.
Tese de Julgamento: 1. A responsabilidade
pela correta aplicação e comprovação dos
recursos de campanha é exclusiva do
candidato. 2. A emissão de cheques
nominais não cruzados compromete a
transparência
e
a
rastreabilidade
dos
gastos, ensejando a desaprovação das
contas e a devolução dos valores ao

Num. 44797307 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065634500000043734569
Número do documento: 25112518065634500000043734569
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:38:53
Tesouro
Nacional.
3.
Declarações
unilaterais não são aptas a atestar a
regularidade da despesa.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art.
1.022; CE, art. 275; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 38, I.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR,
ED nos ED no PCE 060361442/PR, Rel.
Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de
25/07/2024, Publicado no DJE 148, data
01/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/11/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TEREZINHA FATIMA DOS SANTOS em face
do Acórdão Nº 68.380, proferido por esta Corte, que negou provimento ao seu Recurso Eleitoral ,
mantendo a sentença de primeira instância que desaprovou suas contas de campanha e
determinou a devolução de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) ao Tesouro Nacional.
A Embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão , argumentando que esta
Corte não teria se manifestado adequadamente sobre a tese de que a irregularidade
(compensação de cheques por pessoa diversa ) decorreu por erro de terceiro (instituição
bancária).
Aponta, ainda, omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa no juízo a quo, que teria
ignorado o pedido de transformação do feito em diligência para oficiar a referida instituição
bancária.
Por fim, sob um segundo ponto, apresenta documentos complementares (declarações de
recebimento dos fornecedores) e cita precedentes desta Corte, requerendo a juntada e análise
excepcional desta documentação para o fim exclusivo de afastar o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional. Pede a concessão de efeitos infringentes.

Num. 44797307 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065634500000043734569
Número do documento: 25112518065634500000043734569
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:38:53
Intimada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e rejeição
dos embargos. Sustentou a inexistência da omissão, visto que a tese de erro de terceiro foi
fundamentadamente rechaçada no acórdão, que assentou a responsabilidade exclusiva do
candidato pela comprovação dos recursos. Asseverou que as declarações unilaterais são
contraditórias com os extratos bancários e não dotadas de fé pública, sendo inábeis para sanar a
falha e configurando a peça mero inconformismo.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, de modo que devem ser conhecidos.
No mérito, contudo, devem ser rejeitados.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil: (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

No caso em apreço, sob o argumento de existência de omissão no julgado, o embargante
pretende, em verdade, rediscutir matérias já devidamente apreciadas no acórdão, que restou
assim ementado:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.

Num. 44797307 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065634500000043734569
Número do documento: 25112518065634500000043734569
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:38:53
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou a prestação de contas de campanha de
candidata ao cargo de Vereadora, nas eleições de 2024, e determinou a devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
2. A sentença recorrida fundamentou-se na utilização irregular de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), em razão da compensação de cheques por pessoas diversas daquelas
indicadas como beneficiárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a emissão de cheques nominais, mas não cruzados, para
pagamento de despesas de campanha, custeadas com recursos do FEFC, configura irregularidade grave que
enseja a desaprovação das contas e a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, ainda que a candidata
alegue que a divergência decorreu de erro da instituição bancária e que a rastreabilidade dos pagamentos não
foi comprometida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que os pagamentos de despesas eleitorais sejam efetuados por
meio de cheque nominal e cruzado, a fim de assegurar a transparência e a rastreabilidade dos gastos de
campanha.
5. A emissão de cheques nominais sem cruzamento permitiu a compensação por pessoas diversas daquelas
indicadas como beneficiárias, comprometendo o controle e a fiscalização das despesas eleitorais.
6. A ausência de comprovação do efetivo destinatário final dos recursos do FEFC justifica a desaprovação
das contas e a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A emissão de cheques nominais, mas não cruzados, para pagamento de despesas de
campanha com recursos do FEFC, configura irregularidade grave. 2. Tal irregularidade compromete a
transparência e a rastreabilidade dos gastos, ensejando a desaprovação das contas e a devolução dos valores
ao Tesouro Nacional.
(...)

A Embargante aponta suposta omissão do acórdão em relação à tese de erro de terceiro
(instituição bancária) e ao correlato cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de
diligência ao banco.
Contudo, uma análise acurada do Acórdão nº 68.380 revela que a questão foi devidamente
apreciada, inexistindo o vício apontado.
O voto condutor do acórdão enfrentou explicitamente o argumento, consignando que a
responsabilidade pela correta gestão e comprovação dos recursos é exclusiva da candidata, não
podendo ser transferida à instituição financeira. Constou expressamente:

Num. 44797307 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065634500000043734569
Número do documento: 25112518065634500000043734569
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:38:53
"Embora o recorrente alegue que a irregularidade decorre de erro cometido pela
instituição bancária [...] a responsabilidade pela correta aplicação e comprovação
dos recursos de campanha é exclusiva do candidato."
"A exigência legal de emissão de cheques nominais e cruzados tem por finalidade
assegurar a rastreabilidade das despesas, elemento essencial à fiscalização exercida
pela Justiça Eleitoral."
"Nesse cenário, eventual falha atribuída à instituição bancária não exime o
prestador de contas do dever de diligência, sendo sua obrigação adotar as medidas
necessárias à correção do vício."
Dessa forma, não há omissão. O acórdão examinou as alegações da ora embargante, concluindo
que, mesmo se houvesse falha bancária, ela não isentaria a candidata de seu dever de garantir a
rastreabilidade dos fundos públicos (FEFC). A alegação de de cerceamento de defesa não se
sustenta, pois a realização de diligência adicional seria medida inócua, considerando tratar-se de
responsabilidade legal direta e indelegável da prestadora das contas pela comprovação da
regular aplicação dos recursos.
Conforme sintetizado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer, os embargos
devem ser rejeitados, pois a insurgência do embargante busca, na verdade, a rediscussão do
mérito recursal, o que é vedado na via eleita. A responsabilidade pela correta aplicação dos
recursos é exclusiva do candidato, sendo irrelevante eventual falha bancária. A irregularidade
persistiu, pois os cheques do FEFC não foram cruzados (art. 38, I, Res. TSE nº 23.607/2019),
comprometendo a rastreabilidade. A juntada de documentos novos foi considerada
extemporânea. As declarações unilaterais apresentadas são contraditórias com os extratos e não
constituem prova idônea. A Procuradoria entendeu não haver omissão, mas mera tentativa de
rediscutir o mérito.
Quanto aos documentos juntados está Corte tem entendimento no seguinte sentido: "Declaração
unilateral, não dotada de fé pública, não configura documento apto a atestar a regularidade da
despesa, nos moldes da legislação de regência."(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
Embargos De Declaração Nos(as) Embargos De Declaração No(a) Pce 060361442/PR,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 25/07/2024, Publicado no(a) DJE 148,
data 01/08/2024.)
Dessa maneira, a Embargante busca a rediscussão do mérito da causa e a alteração do resultado
do julgamento, o que é inviável pela via dos embargos de declaração. A decisão embargada
encontra-se devidamente fundamentada e não padece dos vícios apontados.
Assim, não se constata no acórdão a presença de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022
do Código de Processo Civil. Caso persista o inconformismo da parte com as questões ora
debatidas, a insurgência deverá ser veiculada pela via recursal própria, ressaltando-se que todos
os pontos suscitados foram devidamente enfrentados, caracterizando-se, nos termos do artigo
1.025 do CPC, o necessário prequestionamento.

DISPOSITIVO

Num. 44797307 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065634500000043734569
Número do documento: 25112518065634500000043734569
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:38:53
Em face do exposto, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art. 1.022 do
Código de Processo Civil c/c art. 275 do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer dos
embargos e no mérito rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600340-95.2024.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTE: TEREZINHA FATIMA DOS SANTOS -
Advogado da EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - EMBARGADO: JUÍZO DA
163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.11.2025